Tribunal: TJDFT
Processo: 0737798-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES.

1. A controvérsia referente ao cumprimento do instrumento particular de promessa de cessão de direitos hereditários exige a formação do contraditório e a adequada instrução processual, sobretudo diante do reflexo em outras ações em curso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A parte agravante afirma que própria titularidade do direito do cedente está sendo discutida nos autos n. 5281899-90.2021.8.09.0000, em trâmite no TJGO, mediante reconhecimento de direito de ocupantes e disposição do bem, circunstância que possui aptidão para interferir no cumprimento contratual.
2. Ademais, há notícia de sucessivas práticas de atos de disposição dos supostos direitos sucessórios incidentes sobre o bem imóvel, à revelia do contrato firmado. Esta circunstância, contudo, foi prevista no próprio contrato, inclusive mediante estabelecimento de multa em benefício da parte agravante, sem que se revele necessário o bloqueio da matrícula do imóvel. Em outras palavras, a previsão sancionadora de eventual descumprimento do instrumento particular de promessa de cessão de direitos hereditários prescinde do bloqueio da matrícula para se tornar eficaz.
3. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pelos agravados que o impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. Na hipótese, contudo, são necessários maiores elementos comprobatórios da impossibilidade de devolução do valor indicado no contrato firmado entre as partes.
4. O arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se “não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio”. (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.